Tribunal: TJES
Processo: 5002935-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: IRSO FORTUNATO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banestes Seguros S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES (ID 799644) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de
cobrança
(nº 0017835-04.2013.8.08.0048) ajuizada por
Irso Fortunato
, rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora e, com isso, determinou a continuidade da execução em relação ao valor do crédito apurado de R$ 214.187,32 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais (ID 799632), a seguradora agravante sustenta, em síntese, que:
i)
foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 170.762,00 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta e dois reais) e de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais;
ii)
após o trânsito em julgado, efetuou o pagamento da condenação principal, no valor de R$ 284.451,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), e dos honorários advocatícios, no montante de R$ 42.667,70 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), ambos atualizados pelos índices da taxa SELIC;
iii)
contudo, foi intimada para realizar o pagamento de valor complementar, motivo pelo qual apresentou a impugnação que foi rejeitada pelo juízo da execução, tendo sido implementado o bloqueio da quantia de R$ 214.187,32 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos);
iv)
o juízo da execução determinou que a atualização da condenação deve se dar pelos índices estabelecidos pela Corregedoria do PJES, uma vez que a sentença executada não estabeleceu a taxa SELIC;
v)
a sentença executada foi omissa em relação aos índices utilizados para a atualização monetária, tendo estabelecido somente seus termos iniciais;
vi)
não havendo previsão no édito condenatório, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser calculados pela aplicação única da taxa SELIC;
vii)
após a implementação do novo Código Civil, o STJ tem concluído nesse mesmo sentido, a fim de observar o disposto no art. 406;
viii)
a taxa SELIC já é composta de correção monetária e juros de mora;
ix)
qualquer imposição de valor complementar será manifestamente excessiva;
x)
o
periculum in mora
se reveste no fato da necessidade de obstar o levantamento de qualquer valor constritivo em conta da recorrente até que seja resolvida a presente questão.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que se almeja a sua reforma, a fim de afastar a necessidade de pagamento de valor complementar.

Os autos eletrônicos foram distribuídos, inicialmente, para o eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, o qual, por sua vez, determinou, em 16/10/2020, sua redistribuição para a minha relatoria, ante a correta prevenção reconhecida (ID 801697), tendo a Secretaria da Câmara cumprido a ordem apenas em 26/11/2020, o que resultou na conclusão do recurso somente em 27/11/2020.

Em sede de cognição sumária (ID 885352), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, preservando a eficácia da decisão objurgada, o que resultou na interposição de recurso de agravo interno pelo Banestes Seguros S/A (ID 1095561), no qual reproduz, basicamente, os argumentos expostos neste agravo de instrumento e acrescenta a circunstância de que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem concluído que a taxa de juros a ser aplicada deve ser a SELIC quando não houver estipulação de índice para atualização do débito.

Muito embora o agravado tenha sido intimado tanto da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo quanto da interposição do agravo interno pelo Banestes Seguros S/A, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banestes Seguros S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES (ID 799644) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de
cobrança
(nº 0017835-04.2013.8.08.0048) ajuizada por
Irso Fortunato
, rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora e, com isso, determinou a continuidade da execução em relação ao valor do crédito apurado de R$ 214.187,32 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, na ação de cobrança movida pelo agravado, a seguradora agravante foi condenada, em primeiro e segundo grau de jurisdição (ID’s 799634, 799637, 799638 e 799639), ao pagamento do valor total da apólice, qual seja, R$ 170.762,00 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta e dois reais), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da citação, além de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais e mais 15% (quinze por cento) sobre a quantia já arbitrada, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado da sentença (05/09/2019), a seguradora recorrente comprovou o pagamento da condenação principal, no valor de R$ 284.451,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 42.667,70 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), ambos atualizados pelos índices da taxa SELIC, diante da omissão no título executivo judicial a respeito do índice a ser aplicado, totalizando a quantia de R$ 327.119,07 (trezentos e vinte e sete mil, cento e dezenove reais e sete centavos) [ID’s 799641 e 799644].

Por não se conformar com as datas utilizadas como termo inicial para a atualização monetária pela seguradora agravante e por ter esta deixado de considerar a imposição dos 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor já estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o exequente solicitou que fosse efetuado o pagamento do montante de R$ 496.309,43 (quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos) [ID’s 799641 e 799644].

O juízo da execução, então, autorizou o levantamento da quantia incontrovertida depositada pela seguradora agravante e determinou a intimação da executada para se manifestar a respeito da petição atravessada pelo exequente (ID’s 799641 e 799644), tendo a executada reafirmado que já havia depositado o valor atualizado da condenação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente porque, diante da omissão da sentença, foi aplicado o índice da taxa SELIC, na forma prevista no art. 406 do Código Civil, a qual é composta de correção monetária e juros de mora (ID 799644).

Após o exequente refutar os argumentos apresentados pela seguradora executada e solicitar o pagamento do valor complementar (ID 799644), o juízo da execução rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a continuidade da execução em relação à quantia complementar de R$ 214.187,32 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), afastando a incidência da taxa SELIC e por reconhecer que a quantia depositada a título de honorários advocatícios sucumbenciais seria insuficiente – a executada esqueceu da condenação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça – (ID 799644), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela seguradora, exclusivamente para postular a incidência restrita da taxa SELIC na atualização do valor da condenação principal.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, naquela oportunidade, que a taxa SELIC não seria a ideal para atualizar o valor devido. Entretanto, após reapreciar a questão em conjunto com os argumentos expostos pelo Banestes Seguros S/A no agravo interno que fora interposto em face daquele
decisum
,
constato a necessidade de

rever
a conclusão
por mim
externada naquele pronunciamento primevo
.

O cerne da questão
sub examine
cinge-se em aferir, diante da omissão do título executivo judicial, qual a taxa deve incidir para implementar a correção monetária e os juros de mora no valor da condenação principal, que envolve indenização decorrente do pagamento da quantia total prevista na apólice de seguro.

Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

Apesar disso, em hipóteses como a presente, na qual não houve deliberação na fase de conhecimento acerca dos índices de correção monetária e juros de moratórios a serem aplicados no montante da indenização decorrente do pagamento do valor do seguro, há possibilidade de tais matérias serem conhecidas e definidas,
sem que se possa falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
, por constituírem encargos acessórios da obrigação principal
1
e, consequentemente, deterem natureza de matéria de ordem pública.

Logo, não ocorreu preclusão e, à falta de deliberação acerca dos índices de correção monetária e juros moratórios na fase cognitiva, tais matérias – consectários legais da condenação – podem – e devem – ser conhecidas a qualquer momento, por serem de ordem pública.

Diante da omissão do título executivo judicial, a seguradora executada efetuou, espontaneamente, o pagamento da condenação principal atualizado por meio da taxa SELIC, o que gerou o inconformismo do exequente que foi agasalhado pelo juízo da execução, sendo esta a matéria de debate na presente via recursal.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais que, não obstante a falta de previsão no comando sentencial, devem ser fixados por imposição legal, constante no art. 393 do Código Civil, o qual estabelece que “
n
ão cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos,
mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
”.

Com efeito, a correção (ou atualização) monetária é a mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Justamente por isso, deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, nos termos do art. 1º da lei nº 6.899/81
2
.

Já os juros moratórios constituem uma sanção pelo retardamento culposo do cumprimento da obrigação. E, conforme previsão do art. 407 do Código Civil, são devidos pelo devedor ainda que não se alegue prejuízo, quando fixado o valor pecuniário da obrigação por sentença judicial. Nessa linha de intelecção, o art. 406 do referido diploma expressamente dispõe que
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”
.

Portanto, considerando que os juros de mora não foram arbitrados no título executivo judicial, devem ser fixados nos termos estipulados pelo supratranscrito art. 406 do Código Civil que,
segundo entendimento
dominante nesta c
olenda
Terceira Câmara Cível,
faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
, por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Registro, contudo, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos e na decisão preliminar deste agravo de instrumento, pois, a meu ver, o referido índice não faz justa atualização, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Por tais razões, entendo que a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo proferido há mais de 10 (dez) anos (REsp 1110547/PE – Tema 112), não espelharia mais o momento econômico atual, visto que, à época, a sua fixação era muito próxima da inflação anual e, atualmente, tem sido fixada em níveis muito baixos, como estímulo ao consumo.

Malgrado o meu entendimento seja consentâneo com o posicionamento firmado pelo eminente Min. Luis Felipe Salomão no REsp 1.081.149/RS, considerando que a matéria está convergindo em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e tendo em mente que fui vencida em ao menos 04 (quatro) julgamentos proferidos por este órgão colegiado – dos quais destaco os Agravos de Instrumento nº 5002935-31.2020.8.08.0000 e nº 0019983-50.2019.8.08.0024, nos quais proferi voto-vista inaugurando divergência –, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), adiro ao entendimento majoritário e voto pela aplicação da taxa Selic.

No escopo de extirpar qualquer dúvida, transcrevo os arestos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
TERMO INICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. (...). 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença.
2. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Jurisprudência pacificada no STJ.
3. (...).” (AgInt no REsp 1933103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1900859/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021, STJ).

Dessa maneira, observando o título executivo judicial e por se tratar de responsabilidade contratual, agiu com acerto a seguradora agravante ao efetuar o depósito da dívida atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ
3
) e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC/02
4
), vedada a cumulação com correção monetária (ID 799644).

Isto porque, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
5
. Em outras palavras, adotando-se esta sistemática, torna-se perfeitamente aplicável a incidência da taxa SELIC a partir da citação, consoante posicionamento consolidado desta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATUALIZAÇÃO.
1. - De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas decisões sob os Temas nn. 99 e 112 A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de valores de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Todavia, a solução deve ser parcialmente diversa quando tais encargos têm termos iniciais distintos, sob pena de imposição de prejuízo ao credor ou ao devedor. A solução em tal hipótese, em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic.
2. - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NÃO AUTORIZADA. DANO E ILÍCITOS CARACTERIZADOS. Responsabilidade contratual. Juros a partir da citação. Taxa selic. RECURSO conhecido e parcialmente PROVIDO. I - (...). IV - Nos casos de responsabilidade contratual os juros de mora sobre os danos morais, incidem a partir da citação.
V - A Corte Especial do STJ, em recurso especial repetitivo, entendeu que a teor do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140031995, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Por tais considerações,
imprescindível se faz reformar a decisão objurgada
, a fim de acolher parcialmente a impugnação ofertada na origem pela seguradora agravante, para determinar que a dívida cobrada no título executivo judicial seja atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
d
ar
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, para acolher parcialmente a impugnação ofertada na origem pela seguradora agravante e, com isso, determinar que a dívida cobrada no título executivo judicial seja atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
“A decisão do Tribunal regional não merece reforma, pois está de acordo com a jurisprudência do STJ, que possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.” (REsp 1763973/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

2
Art 1º – A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

3
Súmula nº 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

4
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no Ag 1401515/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO PELO INPC. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA
.
RECURSO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
)
Considerando que os juros de mora não foram arbitrados no título executivo judicial, devem ser fixados nos termos estipulados pelo supratranscrito art. 406 do Código Civil que, segundo entendimento dominante nesta colenda Terceira Câmara Cível e no Superior Tribunal de Justiça, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais.

2
)
Ao observar o título executivo judicial e em se tratando de responsabilidade contratual, conclui-se que o depósito da dívida deve ser atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC/02), vedada a cumulação com correção monetária.

3
)
Recurso conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.